Tribunal: TJDFT
Processo: 0741562-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Indefiro o pedido de reconsideração, uma vez que não há razões, fáticas ou jurídicas, para alteração do entendimento firmado na decisão ora agravada, que não conheceu do Agravo de Instrumento, diante da ausência de previsão legal “para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que indefere a produção de prova.” Aguarde-se o julgamento do Agravo Interno. Tendo em vista que não houve retratação quanto à decisão ora agravada, não há como deferir a pretensão relativa à “concessão do efeito suspensivo ativo ‘ope judicis’ ao presente Agravo Interno” (sic). Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.021, § 2o, CPC. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora